Tribunal: TJDFT
Processo: 0721409-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PENHORA. VALORES. CONTA POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. IMPENHORABILIDADE. ART. 854, §3o, I, CPC. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados.
2. Não logrando o executado demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado, via sistema BACENJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora.
3. Recurso conhecido e desprovido.